Tribunal: TJSP
Processo: 1002429-49.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IPTU e TAXAS – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Descabimento – Prova pericial conclusiva quanto a existência de melhoramentos públicos no imóvel - Legalidade da tributação, à luz do artigo 32, § 1o, do CTN – O fato de o imóvel estar situado em área de preservação ambiental não retira totalmente a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IPTU e TAXAS – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Descabimento – Prova pericial conclusiva quanto a existência de melhoramentos públicos no imóvel - Legalidade da tributação, à luz do artigo 32, § 1o, do CTN – O fato de o imóvel estar situado em área de preservação ambiental não retira totalmente a condição de titular do domínio do imóvel nela inserido, à mingua de lei específica que concedesse isenção - Sentença mantida – Recurso improvido.